Tribunal: TJES
Processo: 5004107-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PENHORA DE PROVENTOS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARA O STJ,
AS EXCEÇÕES DESTINADAS À EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, COMO A PENHORA DOS BENS DESCRITOS NO ART. 833, IV E X, DO CPC/15, E DO BEM DE FAMÍLIA (ART. 3º, III, DA LEI 8.009/90), ASSIM COMO A PRISÃO CIVIL, NÃO SE ESTENDEM AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO NÃO SE ESTENDEM ÀS DEMAIS VERBAS APENAS COM NATUREZA ALIMENTAR.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com o entendimento acima delineado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que não é possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. A decisão foi por maioria de 7 a 6 e incluiu a definição dos termos “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias” presentes na norma.

2. Para a Corte Especial do STJ, em resumo, “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”.

3. Além do exposto, o STJ definiu que “é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude”, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

4. Tese vencida: possibilidade de penhora dos proventos do devedor para execução de verba honorária, em razão de tal rubrica ter caráter alimentar.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004107-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARETH BUSATO
AGRAVADO: ESPOLIO DE HIDA BOROTTO MERLIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004107-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH BUSATO

AGRAVADO: ESPOLIO DE HIDA BOROTTO MERLIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331, MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS - ES3723
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA FACHETI - ES14242-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARGARETH BUSATO
em face da r. decisão (evento 875665) proferida pelo douto magistrado da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c ação declaratória de inexistência de acordo
ajuizada em desfavor dela por
HIDA BOROTTO MERLIM
, sucedida pelo seu espólio, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado em benefício da parte credora/agravado e autorizou o levantamento do remanescente pela executada/agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 875637, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
o valor existente em sua conta bancária é a única quantia que a executada possui para sobreviver. Ocorre que o juízo bloqueou o valor do benefício que estava depositado na conta da agravante, conforme comprova o extrato bancário anexo, estando a requerente sem meios de subsistência. Frisa-se que o referido valor é totalmente impenhorável, isso porque, trata-se de verba alimentar
” (fl. 05);
(II)
“
encontra-se interditada, sem qualquer condição de trabalhar, e não está recebendo o benefício de um salário-mínimo do INSS, do qual faz jus. A agravante sequer possui casa própria, morando de favor na propriedade de seu ex – cunhado
” (fl. 05).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso “
reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado e o direito da requerente aos benefícios da assistência judiciária
” (fl. 07).

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id 878702).

Contrarrazões da parte agravada pelo desprovimento (id 953622).

A douta Procuradoria de Justiça exarou judicioso parecer opinando pelo provimento do agravo (evento 1115979).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro,
por aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), em que se definiu que:

“
as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
”.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARGARETH BUSATO
em face da r. decisão (evento 875665) proferida pelo douto magistrado da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c ação declaratória de inexistência de acordo
ajuizada em desfavor dela por
HIDA BOROTTO MERLIM
, sucedida pelo seu espólio, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado em benefício da parte credora/agravado e autorizou o levantamento do remanescente pela executada/agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 875637, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
o valor existente em sua conta bancária é a única quantia que a executada possui para sobreviver. Ocorre que o juízo bloqueou o valor do benefício que estava depositado na conta da agravante, conforme comprova o extrato bancário anexo, estando a requerente sem meios de subsistência. Frisa-se que o referido valor é totalmente impenhorável, isso porque, trata-se de verba alimentar
” (fl. 05);
(II)
“
encontra-se interditada, sem qualquer condição de trabalhar, e não está recebendo o benefício de um salário-mínimo do INSS, do qual faz jus. A agravante sequer possui casa própria, morando de favor na propriedade de seu ex – cunhado
” (fl. 05).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso “
reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado e o direito da requerente aos benefícios da assistência judiciária
” (fl. 07).

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a Dra. Juliana Facheti, ilustre causídica da Sra. Hida Borotto Merlim, então autora da
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c ação declaratória de inexistência de acordo
, requereu o cumprimento da sentença proferida nos referidos autos, a fim de receber a verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fl. 02 do evento 875648).

Conforme evento 875650, a exequente peticionou nos autos originários afirmando que (fl. 01):

Os honorários atualizados estão no valor total de R$2.725,57 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), cálculo em anexo.

As custas atualizadas estão em R$1.692,92 (hum mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Encontrando valores, que sejam expedidos os competentes alvarás.

Ao tentar bloquear R$4.418,49 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), o Juízo
a quo
encontrou R$4.368,59 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), consoante espelho às fls. 02/3 do evento 875652.

A executada/agravante compareceu aos autos informando tratar-se de bem impenhorável, já que, segundo alega, este valor é a diferença entre a quantia que recebeu do INSS em dezembro/2019 a título de benefício previdenciário (fls. 01/2 do 875657) e os seus gastos mensais desde então.

Contudo, a decisão recorrida salientou que “
o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo com base na relativização da regra da impenhorabilidade dos bens previstos no art. 833, do referido Código
”.

Dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

...

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Ao interpretar este dispositivo legal, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade das pensões não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo também possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

No caso em apreço, a Dra. Juliana Facheti almeja receber a quantia devida a ela a título de honorários advocatícios, de modo que o crédito perseguido também ostenta a natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14, primeira parte)
[1]
.

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Além disso, verifico que o Juízo
a quo
adotou cautela ao limitar o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor encontrado na conta corrente da executada, o que se revela prudente ao sopesar a natureza jurídica do crédito com a alegada situação financeira da agravante.

Cabe registrar, ainda, que o valor mantido penhorado de R$1.310,57 (mil trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) referente aos 30% da quantia encontrada nas contas da devedora/agravante deve ser utilizado para satisfazer a verba honorária da causídica que laborou na ação originária, já que é esta parcela da dívida que ostenta caráter alimentar e, por isso, mitiga a impenhorabilidade da pensão da agravante/devedora.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

[1]
CPC, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5004107-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARGARETH BUSATO

AGRAVADO
:
ESPOLIO DE HIDA BOROTTO MERLIM

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O V O G A L

Como assinalado pelo
E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARGARETH BUSATO,
em face da r. decisão (evento 875665) proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c ação declaratória de inexistência de acordo
,
ajuizada em desfavor dela por
HIDA BOROTTO MERLIM
, sucedida pelo seu espólio, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, em benefício da parte credora/agravado e autorizou o levantamento do remanescente pela executada/agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 875637, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
o valor existente em sua conta bancária é a única quantia que a executada possui para sobreviver. Ocorre que o juízo bloqueou o valor do benefício que estava depositado na conta da agravante, conforme comprova o extrato bancário anexo, estando a requerente sem meios de subsistência. Frisa-se que o referido valor é totalmente impenhorável, isso porque, trata-se de verba alimentar
” (fl. 05);
(II)
“
encontra-se interditada, sem qualquer condição de trabalhar, e não está recebendo o benefício de um salário-mínimo do INSS, do qual faz jus. A agravante sequer possui casa própria, morando de favor na propriedade de seu ex – cunhado
” (fl. 05).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso “
reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado e o direito da requerente aos benefícios da assistência judiciária
”.

Ao analisar a questão posta, o
E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
,
afirmou que o STJ, ao interpretar o Art. 833 do CPC, o qual trata de impenhorabilidades que tais, teria firmado entendimento no sentido de que
“a regra da impenhorabilidade das pensões não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo também possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos”.

E prosseguiu:

Além disso, verifico que o Juízo
a quo
adotou cautela ao limitar o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor encontrado na conta-corrente da executada, o que se revela prudente ao sopesar a natureza jurídica do crédito com a alegada situação financeira da agravante.

Cabe registrar, ainda, que o valor mantido penhorado de R$1.310,57 (mil trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) referente aos 30%(trinta por cento) da quantia encontrada nas contas da devedora/agravante deve ser utilizado para satisfazer a verba honorária da causídica que laborou na ação originária, já que é esta parcela da dívida que ostenta caráter alimentar e, por isso, mitiga a impenhorabilidade da pensão da agravante/devedora.

Baseado no exposto, conheceu e negou provimento ao recurso.

Peço vênia ao
E. Relator
para, no caso, divergir.

Na situação posta, a execução é de honorários advocatícios, verba esta que tem caráter alimentar.

Feito tal esclarecimento, devo consignar que o STJ, ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, considerou que o parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários.

Com o entendimento acima delineado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que não é possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. A decisão foi por maioria 7(sete) a 6(seis) e incluiu a definição dos termos
“verbas de natureza alimentar”
e
“prestações alimentícias”
presentes na norma.

Para
a Corte Especial do STJ
, em resumo, “
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
”
.

O julgado supra ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1.
Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 3/8/2020, DJe 26/8/2020, sem destaque no original).

Seguindo a linha supra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial.

3. É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. (...)

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No mais, desde março de 2021 o Superior Tribunal de Justiça, através e sua Corte Especial, está debatendo no RESP n. 1.660.671 a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no Art. 833, X, do CPC.

A discussão no referido julgamento ainda persiste e, até o momento, o que se tem é que o Relator, Ministro Herman Benjamin votou no sentido de manter a penhora da conta-corrente do sócio responsável pela execução fiscal, por entender que apenas os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis. Desta forma, dava provimento ao recurso da União.

Na sequência, por sua vez, o Ministro Luís Felipe Salomão abriu divergência com base no princípio da dignidade da pessoa humana para ampliar a proteção da caderneta de poupança para outros tipos de investimento realizados pelos cidadãos, desde que dentro do patamar global de 40 salários mínimos. Na oportunidade, chegou a afirmar que "Garantiu o legislador a impenhorabilidade tendo como escopo a proteção do patrimônio mínimo para sobrevivência", ressaltou.

Após a fala do Ministro Salomão, o E. Relator pediu vista regimental para revisar o próprio voto.

O RESP antes referido, atualmente, após constantes adiamentos, estranhamente, em maio de 2021, permanece pautado para 21.10.2020, sem que qualquer julgamento seja informado em seu andamento, todavia, somente dessa leitura inicial de julgamento, pode-se concluir que o tema é, deveras, polêmico, o que gerou sua afetação inclusive no âmbito da Corte Especial, nos termos já relatados acima.

Oportuno consignar que no REsp 1886463, julgado monocraticamente em 29/09/2020, extrai-se que todas as Turmas de Direito Privado do STJ já pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de
poupança
ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Para justificar referida afirmativa, a decisão antes mencionada cita o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

3.
A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Há inclusive um ERESP nesse sentido, o qual está assim ementado:

É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).

Observa-se que o STJ caminha firme no sentido da impenhorabilidade em casos que tais, mitigando praticamente somente no campo dos alimentos
FAMILIARES
.

Recentemente, aliás, foi proferido o seguinte julgado, corroborando o dito alhures:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos.

2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos.

4. Precedentes do STJ.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

Devo registrar, neste momento, que já admiti a mitigação da regra afeta a penhorabilidade em casos que tais, todavia, no presente, baseado na jurisprudência oriunda da Corte Especial que afasta honorários da mitigação afeta a alimentos no campo da impenhorabilidade, não verifico meios de manter incólume a decisão vergastada.

Por isso, desde já, neste tópico, peço vênia ao relator, para entender que a regra da impenhorabilidade, nos termos delineados pelo STJ, não pode ser mitigada no caso vertente.

Por isso, peço vênia ao E. Relator para
CONHECER DO PRESENTE RECURSO PARA
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, reformar a decisão atacada para considerar impenhorável o valor em questão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.